Tribunal: STF
Processo: RE 1476212
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonas Misael Baierle opôs embargos infringentes contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. IMPERTINÊNCIA.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Mostra-se impertinente o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando evidenciada, a partir do contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, justa causa para a busca domiciliar.



    3. Agravo interno desprovido.



    Postula, em síntese, a prevalência dos votos divergentes dos ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin. 



    É o relatório.



    2. Os embargos infringentes, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos infringentes são cabíveis, nos termos do art. 333 do Regimento Interno, para impugnar decisão não unânime do Plenário ou da Turma que (i) julgar procedente a ação penal; (ii) julgar improcedente a revisão criminal; (iii) julgar a ação rescisória; (iv) julgar a representação de inconstitucionalidade; ou, (v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Reputo inadmissíveis o embargos, uma vez opostos fora das hipóteses previstas no art. 333 do Regimento Interno. Inexiste previsão de cabimento do recurso contra decisão proferida em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 



    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (‘numerus clausus’), no art. 333 do RISTF” (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009).



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos à origem.



    (ARE 1.210.884 AgR-EI-AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.244.153 AgR-EI-AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. São inadmissíveis embargos infringentes formalizados contra acórdão prolatado em recurso extraordinário, uma vez inobservadas as hipóteses de cabimento previstas, em rol taxativo, no art. 333 do Regimento Interno.



    (RE 1.448.737 AgR-EI-AgR, de minha Relatoria)



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente